Tribunal: TJES
Processo: 0000603-57.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000603-57.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DENILTON FERREIRA DE OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000603-57.2023.8.08.0038

APELANTE: DENILTON FERREIRA DE OLIVEIRA, ELENI MARTINS, ROBERTO PEREIRA LAGE

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO PETRONETTO NASCIMENTO - ES20337-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA QUESITAÇÃO REJEITADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO CONFIGURADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Denilton Ferreira de Oliveira e Eleni Martins contra sentença que aplicou penas de reclusão em regime fechado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa) e ocultação de cadáver. O Conselho de Sentença reconheceu que os agentes mataram a vítima, de 73 anos, para se apropriarem de patrimônio imobiliário, esquartejaram o corpo e lançaram os restos mortais em um rio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se existe nulidade na formulação dos quesitos submetidos aos jurados; (ii) estabelecer se o veredicto condenatório apresenta manifesta contrariedade ao conjunto probatório; (iii) determinar se a dosimetria da pena observou os parâmetros legais de fundamentação e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de arguição oportuna em plenário e a inexistência de registro em ata sobre suposta irregularidade na quesitação acarretam a preclusão da matéria, conforme estabelece o inciso VIII do art. 571 do Código de Processo Penal.

O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Tribunal do Júri restringe a cognição do tribunal aos fundamentos expressamente indicados no termo de interposição.

A existência de elementos probatórios colhidos sob o contraditório, como laudos periciais de sangue humano na residência, imagens de segurança e registros telefônicos, impede a cassação do veredicto por contrariedade à prova dos autos.

O princípio constitucional da soberania dos veredictos assegura ao Conselho de Sentença a liberdade para optar por uma das versões verossímeis apresentadas, desde que amparada em lastro probatório mínimo.

A premeditação do delito e a demonstração de extrema frieza na execução justificam a valoração negativa da culpabilidade e da personalidade para elevar a pena-base.

O esquartejamento da vítima e a consequente impossibilidade de sepultamento digno configuram consequências do crime que extrapolam o tipo penal comum e autorizam o incremento da sanção.

A aplicação concomitante de qualificadoras e agravantes, como a idade da vítima, observa a jurisprudência consolidada e não caracteriza bis in idem.

A competência para examinar o pedido de detração recai sobre o Juízo da Execução Penal, responsável por aferir dados atualizados sobre o tempo de custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A falta de protesto imediato e o silêncio da ata de julgamento quanto à formulação de quesitos impedem o reconhecimento posterior de nulidade.

A decisão dos jurados que acolhe a tese acusatória amparada em provas técnicas e testemunhais não comporta anulação por contrariedade à prova dos autos.

A fundamentação baseada na premeditação e na brutalidade excessiva da conduta legitima a fixação da pena acima do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados: Art. 59, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, art. 211, todos do Código Penal; inciso VIII do art. 571 e alínea d do inciso III do art. 593, ambos do Código de Processo Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000603-57.2023.8.08.0038

APELANTE: DENILTON FERREIRA DE OLIVEIRA, ELENI MARTINS, ROBERTO PEREIRA LAGE

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO PETRONETTO NASCIMENTO - ES20337-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recursos de
apelação criminal
interpostos por
Denilton Ferreira de Oliveira
e
Eleni Martins
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES
, que, em conformidade com o veredicto do Tribunal do Júri, os condenou pela prática dos crimes de
homicídio qualificado, por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, e ocultação de cadáver, em concurso de pessoas e material
.

Consta da denúncia que, no dia 21 de abril de 2023, os acusados, agindo de forma conjunta e com inequívoco
animus necandi
, mataram a vítima Sebastião Lopes de Jesus, então com 73 anos de idade. Após o homicídio, esquartejaram o corpo e ocultaram as partes no Rio Doce. A motivação do crime foi de natureza patrimonial, consistente na intenção de se apropriar de bens imóveis da vítima.

Em razão da condenação, foram fixadas as seguintes penas: para
Eleni Martins
, 31 anos de reclusão pelo homicídio e 1 ano pela ocultação de cadáver, além de 10 dias-multa, em regime inicial
fechado
;
para
Denilton Ferreira de Oliveira
, 31 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão pelo homicídio e 1 ano pela ocultação de cadáver, além de dias-multa, também em regime inicial
fechado
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

A
preliminar de nulidade da quesitação
, suscitada pela defesa de Denilton, não comporta acolhimento. A insurgência não foi arguida no momento oportuno em plenário, tampouco registrada em ata, o que evidencia a preclusão da matéria, nos termos da sistemática do Tribunal do Júri. Ademais, o efeito devolutivo da apelação é limitado aos fundamentos deduzidos na interposição, não sendo possível inovar em sede de razões recursais. Ainda que assim não fosse, não há qualquer irregularidade na formulação dos quesitos, que trataram de delitos distintos — homicídio e ocultação de cadáver — de forma autônoma e adequada, sem qualquer duplicidade valorativa.
Rejeito
, portanto, a preliminar.

No mérito, as defesas sustentam que a
decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos
. Todavia, essa alegação não se sustenta.

A
materialidade
dos crimes está devidamente comprovada por laudos periciais e demais elementos técnicos constantes dos autos. A
autoria
, por sua vez, emerge de forma segura do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

A prova revela que a vítima residia com a apelante Eleni, que mantinha relacionamento simultâneo com Denilton. Elementos extraídos de aparelhos celulares indicam a existência de tratativas voltadas à obtenção indevida de bens da vítima. No dia dos fatos, os acusados foram filmados adquirindo substâncias como soda cáustica e produtos de limpeza, posteriormente utilizados para ocultação e destruição de vestígios.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação são firmes e coerentes ao descrever a existência de sangue humano em diversos pontos da residência e no veículo utilizado para o transporte do corpo. A dinâmica delitiva, que incluiu o esquartejamento do cadáver e sua ocultação no rio, reforça a versão acusatória acolhida pelo Conselho de Sentença.

Nesse contexto, não se verifica qualquer dissociação entre o veredicto e a prova dos autos. Ao contrário, os jurados optaram por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário, o que impede a anulação da decisão, em respeito à soberania dos veredictos.

Também não merece prosperar o
pedido de afastamento das qualificadoras.
Há suporte probatório consistente quanto ao motivo torpe, evidenciado pelo interesse patrimonial; quanto ao meio cruel, demonstrado pela forma brutal de execução e posterior esquartejamento; e quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, praticado em contexto de surpresa, no interior da residência. Não se trata, portanto, de hipóteses manifestamente improcedentes, sendo inviável seu decote.

No tocante à
dosimetria
, igualmente não assiste razão às defesas. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta e idônea. A culpabilidade é elevada, diante da premeditação do crime. A personalidade dos agentes foi corretamente valorada de forma negativa, em razão da extrema frieza demonstrada. As circunstâncias do crime são graves, pois o delito foi cometido em ambiente doméstico e em concurso de pessoas. As consequências extrapolam o resultado típico, tendo em vista o impacto social e a impossibilidade de um sepultamento digno.

Não há
bis in idem
na consideração das circunstâncias agravantes. A utilização de uma qualificadora para tipificar o delito e de outras circunstâncias para agravar a pena é admitida pela jurisprudência consolidada. A agravante relativa à idade da vítima também foi corretamente aplicada.

Por fim, o
pleito de detração
deve ser analisado pelo Juízo da Execução, por depender de dados atualizados acerca do cumprimento da pena.

Diante de todo o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES
provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)